Tribunal: TJMT
Processo: 1036434-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036434-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), SIMONE BARBOSA - CPF: 027.702.431-52 (AGRAVANTE), EVELYN SARA BARBOSA DE CARVALHO SCHNEIDER - CPF: 070.822.461-02 (AGRAVANTE), CLEUDEIR COSTA DE CARVALHO - CPF: 035.997.171-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE BARBOSA - CPF: 027.702.431-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILLY JUSSARA BARBOSA DE CARVALHO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS NO POLO PASSIVO – OBRIGAÇÃO AVOENGA DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR – MERA INADIMPLÊNCIA DO GENITOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO INCIDENTAL EM SEDE EXECUTIVA – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AÇÃO PRÓPRIA DE ALIMENTOS AVOENGOS – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar dos avós possui caráter excepcional, complementar e subsidiário, somente se configurando mediante prova inequívoca da impossibilidade total ou parcial de cumprimento da obrigação pelos genitores, não sendo suficiente, para tanto, a mera inadimplência prolongada do devedor principal.

Inviável a inclusão dos avós paternos no polo passivo da execução de alimentos, quando ausente prévia instrução probatória acerca da incapacidade do genitor e da efetiva possibilidade contributiva dos ascendentes de grau imediato, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual responsabilização avoenga deve ser buscada em ação própria.

Decisão agravada mantida. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1036434-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: E.S.B.C. e E.J.B.C., menores, representadas por sua genitora SIMONE BARBOSA

AGRAVADO:

CLEUDEIR COSTA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
E.S.B.C.
e
E.J.B.C.
, menores, representadas por sua genitora
SIMONE BARBOSA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT,
Dra. Gizicler Luiza Sossanovicz Artilheiro
,

lançada nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº. 0000255-23.2010.8.11.0099, ajuizada em face de
CLEUDEIR COSTA DE CARVALHO
, que
indeferiu
o pedido de inclusão dos avós paternos —
CREIR VARGAS DE CARVALHO
e
CLEUDENICE COSTA DE CARVALHO
— no polo passivo da execução, sob o fundamento de que a medida demandaria ação autônoma para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões recursais, aduzem as agravantes que o processo de origem se arrasta há mais de 14 (quatorze) anos, sem que tenham logrado êxito na satisfação do crédito alimentar, apesar da adoção de todas as medidas típicas e atípicas de execução, inclusive a decretação de prisão civil do executado, buscas via SISBAJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, sendo o débito atualizado de aproximadamente R$151.744,90 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Sustentam que o genitor das menores se mantém em inadimplemento contumaz, ocultando patrimônio e esquivando-se de suas obrigações, o que tornaria necessária a chamada dos avós paternos à lide, em caráter subsidiário, conforme os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.

Alegam, ainda, que a decisão recorrida incorreu em formalismo excessivo, frustrando o princípio da efetividade da jurisdição e o melhor interesse das crianças, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para determinar a imediata inclusão dos avós paternos no polo passivo da execução, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, haja vista o caráter alimentar do crédito executado.

As agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual estão dispensadas do recolhimento do preparo recursal (Id. 322746897)

A almejada tutela recursal foi
in
deferida

por esta Relatora, em
17/10/2025, conforme decisão de Id. 323131881. No mesmo ato determinou-se a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau, onde foi certificado que
“não foi possível realizar a sessão face a ausência do Agravado, Cleudeir Costa De Carvalho, nesta sala de reunião virtual”
(sic - Id. 334353355).

Não houve contraminuta apresentada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 330058388)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de inclusão imediata dos avós paternos no polo passivo da execução de alimentos, em razão do inadimplemento contumaz do genitor das agravantes, bem como do alegado esgotamento dos meios executórios típicos e atípicos.

Conforme relatado, a Magistrada de origem indeferiu o pedido de inclusão dos avós paternos na execução, ao fundamento de que a medida demanda prévia instrução probatória, a ser realizada em ação própria, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Irresignadas, as agravantes sustentam, em síntese, que a execução se arrasta há mais de 14 (quatorze) anos sem êxito na satisfação do crédito alimentar, apesar da adoção de providências como prisão civil, pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, defendendo que tal cenário autorizaria a responsabilização subsidiária dos avós paternos, com fundamento nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.

Sem razão, contudo.

A obrigação alimentar avoenga possui, segundo orientação pacífica e consolidada, natureza excepcional, complementar e subsidiária, somente se configurando quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade total ou parcial dos genitores em cumprir a obrigação alimentar.

Tal entendimento encontra-se, inclusive, cristalizado na Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – QUANTUM ADEQUADO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E A NECESSIDADE DO MENOR –
INCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS NA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR A DOS PAIS – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2 - “A fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante” (STJAgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

3 - A obrigação principal de alimentar os filhos é de ambos os pais, pois decorre do poder familiar, ao passo que a obrigação estendida aos avós advém do princípio da solidariedade familiar e está condicionada à efetiva prova, a cargo dos credores, da falta de condições dos principais alimentantes (pai e mãe).

4 - Ausente a comprovação da impossibilidade dos genitores em prover os alimentos, o que tem feito em face dos menores, não se pode impor aos avós, mesmo na forma de suplementar ou complementar, a obrigação alimentar.

(N.U 1027418-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 04/03/2025)

“RAC –
AÇÃO DE ALIMENTOS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DA AVÓ PATERNA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – DEVER ALIMENTAR AVOENGO NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que apenas quando comprovada a impossibilidade de o genitor cumprir a sua obrigação alimentar, os avós são legitimados a cumprir tal obrigação alimentícia.

2 – No caso concreto, conquanto outrora o avô paterno da Apelante tenha assumido, por meio de acordo judicial, a obrigação de contribuir com pensão em favor da neta, após o seu falecimento, para reconhecer a responsabilidade da avó paterna pensionista, cuja obrigação é subsidiária e complementar à do genitor, é exigível apenas em caso de comprovada impossibilidade do pai, inocorrente na espécie”
(N.U 0014339-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Nesse contexto, a mera inadimplência prolongada do genitor, ainda que reprovável, não se confunde com prova suficiente de incapacidade financeira absoluta ou relativa, exigência indispensável para a deflagração da responsabilidade avoenga. Como bem pontuado na decisão agravada, inexiste, nos autos, prova apta a demonstrar que o devedor principal se encontra absolutamente impossibilitado de adimplir a obrigação alimentar, tampouco elementos concretos acerca da real capacidade contributiva dos avós paternos, o que inviabiliza a pretendida inclusão incidental na fase executória.

Ademais, a inclusão direta dos avós no polo passivo da execução, sem que tenham integrado a fase de conhecimento, implicaria grave afronta ao contraditório e à ampla defesa, princípios estruturantes do devido processo legal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventual responsabilização dos avós deve ser buscada por meio de ação autônoma de alimentos avoengos, com regular dilação probatória, e não em sede de execução fundada em título judicial que não os contempla.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DOS AVÓS PATERNOS DURANTE A FASE EXECUTÓRIA. DECISÃO DEFERINDO O PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada pretende que seus avós paternos sejam incluídos no polo passivo da Execução de Alimentos, em que pese não constarem no título executivo judicial, o que foi deferido pelo juízo a quo. 2. A agravante, avó paterna do executado, sustenta que a prestação alimentícia dos avós é divisível e não solidária e que somente seria cabível na fase de conhecimento e não na fase executória. 3. Assiste razão à agravante. Isso porque os avós sequer tiveram oportunidade de defesa na fase de conhecimento, de modo que não poderiam ser surpreendidos na execução com o pagamento de valores assumidos por seu filho, contra o qual foi proposta a ação originária de alimentos. 4. Conforme consta no parecer emitido pela Procuradoria de Justiça ao ID 12087297, “deve ser provido o recurso da agravante, tendo em vista que os avós paternos não estão incluídos no título executivo de Num. 7447853 - pág. 10 – sentença homologatória de acordo, não podendo figurar no polo passivo de demanda executiva”. 5. Pretensão de inclusão dos avós no polo passivo da demanda que deve ser suscitada em ação própria, de modo a oportunizar o contraditório e ampla defesa. Jurisprudência pátria e deste Tribunal no mesmo sentido. 6. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014511-51.2020.8.05 .0000, em que figuram como agravante LIACI ROCHA DIAS e como agravada GRAZIELLI DIAS DA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador”
(TJ-BA - AI: 80145115120208050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

Tal orientação foi corretamente observada pela Magistrada singular, que, com acuidade técnica, afastou a pretensão executória imediata, sem prejuízo do direito das agravantes de buscarem, em via própria, a tutela jurisdicional adequada.

Ademais, o parecer ministerial, por sua vez, alinha-se integralmente a essa compreensão, destacando que a obrigação avoenga não pode ser presumida nem imposta de forma automática, sendo imprescindível a prévia formação de um juízo de certeza quanto aos pressupostos legais que a autorizam, razão pela qual opinou pelo desprovimento do recurso.

Não se ignora, por evidente, a relevância do crédito alimentar e o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes. Todavia, a efetividade da tutela jurisdicional não pode ser alcançada à custa da supressão de garantias processuais fundamentais, especialmente quando o ordenamento jurídico prevê via própria e adequada para a discussão da matéria.

Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou afronta a princípios constitucionais na decisão recorrida, impõe-se a sua integral manutenção.

Diante do exposto e em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026